Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704002-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WADSON ROBERTO OLIVEIRA DUTRA, EDVAN JUNIO DE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para fornecer o número do processo correspondente ao Recurso Ordinário interposto perante o C. STJ, conforme noticiado por meio da petição ID 73386170. Prazo 5 (cinco) dias. Após referida informação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 28 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito